Tribunal: TJBA
Processo: 0006252-68.2010.8.05.0126
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0006252-68.2010.8.05.0126

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: VULCABRAS AZALEIA-BA,CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A

Advogado(s): MARCOS VINICIUS CORUJEIRA RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO-MANDATÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de cancelamento de protesto c/c indenização por danos morais, ajuizada por empresa que teve seu CNPJ indevidamente vinculado a duplicata protestada, sem relação jurídica com a sacadora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a legitimidade passiva do banco apelante, na qualidade de endossatário-mandatário, em demanda que discute protesto indevido; e (ii) verificar a configuração do dano moral decorrente do protesto e a adequação do valor fixado a título de indenização.

III. Razões de decidir

3. O banco é parte legítima para responder pela discussão do protesto, nos termos da Súmula 476 do STJ e da jurisprudência consolidada, especialmente quando alegada atuação culposa no exercício do mandato.

4. Configurada a negligência do banco apelante, que levou a protesto duplicata sem conferir a regularidade dos dados, especialmente quanto à vinculação indevida do CNPJ da parte autora, inexistindo relação comercial subjacente.
5. O protesto indevido caracteriza dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

6. O valor fixado a título de danos morais em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, além de atender às finalidades punitiva, compensatória e pedagógica.

IV. Dispositivo e tese

7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "1. O banco, na condição de endossatário-mandatário, possui legitimidade para responder por protesto indevido, notadamente quando há alegação de negligência na verificação dos dados constantes do título. 2. O protesto indevido configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a comprovação do efetivo prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2634490/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1146746/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.05.2018; TJMG, Apelação Cível nº 5003380-28.2015.8.13.0245, Rel. Des. Mônica Libânio, 11ª Câmara Cível, j. 22.05.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0006252
-
6
8.20
10
.8.05.01
26
, em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A
e

apelado
VULCABRAS AZALEIA-BA, CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em

REJEITAR A PRELIMINAR e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.